Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator